Tribunal: TJPA
Processo: 0803710-78.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803710-78.2018.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: F. A. DA SILVA SERVICOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0803710-78.2018.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO ÁLVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (OAB/MT 15.445); ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (OAB/MT 12.560); e MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO (OAB/MT 5.308-A).

AGRAVADOS(S): F. A. DA SILVA SERVICOS – ME.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – CURADORA ESPECIAL.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO FARIAS LIMA – DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. SÚMULA 247/STJ. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. DOCUMENTAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA INSUFICIENTE. ART. 700 DO CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação, reformando sentença e acolhendo embargos à monitória para julgar improcedentes os pedidos em ação monitória proposta contra F. A. DA SILVA SERVICOS – ME tendo em vista falta de prova escrita idônea do débito. O recorrente sustenta não observância da Súmula 247/STJ, aduzindo estar anexado à inicial proposta de abertura de crédito e demonstrativo de débito, constituindo documento hábil para ajuizamento da ação monitória. A parte autora juntou apenas documentação relativa à proposta de abertura da conta corrente, mas não os instrumentos próprios dos produtos que foram concedidos e utilizados pela empresa correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória conforme art. 700 do CPC e Súmula 247/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrido centra a impugnação recursal na alegação de inidoneidade da prova escrita para demanda monitória, bem como na ausência de concreta demonstração da evolução da dívida com descrição explícita dos encargos, juros e taxas incidentes sobre o débito objeto da monitória. A ação monitória tem vez para viabilizar a satisfação da obrigação decorrente de prova escrita idônea sem eficácia executiva, conforme prescreve o art. 700 do CPC, capaz de transmitir a probabilidade do direito afirmado (AgRg no REsp 1.278.643/ES). A instituição bancária moveu ação monitória alegando direito de crédito com base em 2 instrumentos de contrato de concessão de crédito em favor da requerida, juntando apenas: cartão de cadastro de assinatura, proposta de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços PJ, proposta de admissão de cooperado, cadastro de PJ, termo de adesão ao pacote de serviços, memória discriminada de adiantamento à depositante e memória discriminada de cheque especial.

4. Efetivamente, a parte autora não apresentou cópia dos dois instrumentos de contrato específicos que tratavam da concessão de crédito por adiantamento de crédito ao correntista e de concessão de cheque especial. A Súmula 247/STJ estabelece que "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". A presente monitória embora alegue existência de dívida decorrente de dois contratos de abertura de crédito em conta corrente, não juntou os específicos instrumentos de contrato que formalizaram a abertura de crédito, não havendo juntada das respectivas cédulas de crédito bancário das duas operações específicas que teriam gerado o débito objeto da monitória. A autora apenas juntou documentação relativa à abertura da conta corrente, mas não os instrumentos próprios dos produtos que foram concedidos e utilizados pela empresa correntista (adiantamento à depositante e cheque especial).

5. Na esteira do que admite o enunciado da Súmula 247/STJ, não está perfeitamente adequada e devidamente embasada a ação monitória em provas escritas que revelam as obrigações de pagar quantias líquidas. Ausentes os instrumentos de contrato de abertura de crédito, tem-se impossibilitado o reconhecimento da idoneidade da prova escrita do crédito hábil a embasar a ação monitória. Ainda que a parte autora tenha apresentado memória de cálculo dos débitos e extratos da conta corrente, a ausência dos próprios instrumentos de contrato que teriam consubstanciado as operações de abertura de crédito em conta corrente impede a via da monitória, porque a prova escrita apresentada não se mostra inteiramente idônea para tal procedimento na forma do art. 700 do CPC (AgInt no AgInt no AREsp 2.016.811/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação, reformando sentença e acolhendo embargos à monitória para julgar improcedentes os pedidos, tendo em vista falta de prova escrita idônea do débito.

Tese de julgamento: "1. A Súmula 247/STJ exige o contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado do demonstrativo de débito." "2. A documentação de abertura de conta corrente sem os instrumentos contratuais específicos das operações de crédito não constitui prova idônea para ação monitória."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 233 e 247; REsp 1.138.090/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20/6/2013; AgRg no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/2/2016; AgInt no AREsp 2.648.046/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/11/2024; AgRg no REsp 879.434/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 6/8/2009; AgInt no AgInt no AREsp 2.016.811/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/5/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0803710-78.2018.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO ÁLVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (OAB/MT 15.445); ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (OAB/MT 12.560); e MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO (OAB/MT 5.308-A).

AGRAVADOS(S): F. A. DA SILVA SERVICOS – ME.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – CURADORA ESPECIAL.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO FARIAS LIMA – DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
proposta em desfavor de
F. A. DA SILVA SERVICOS – ME
, em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU do recurso de apelação e LHE DEU PROVIMENTO, no sentido de reformar os termos da sentença e acolher os embargos à monitória, para julgar improcedentes os pedidos da ação, tendo em vista a falta de prova escrita idônea do débito
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que não foi observado pelo Des. Relator o determinado na súmula 247 do STJ, aduzindo estar anexado a inicial a proposta de abertura de crédito no ID: 29457708 e demonstrativo de débito ID: 29457711 e 29457710, constituindo documento hábil para o ajuizamento da ação monitoria.

Contrarrazões
apresentadas às
fls. ID Num. 35195669 – Pág. 1-4
, tendo o recorrido aduzido a ausência de instrumento contratual específico, ante a distinção entre proposta de abertura de conta corrente e contrato de abertura de crédito.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. SÚMULA 247/STJ. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. DOCUMENTAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA INSUFICIENTE. ART. 700 DO CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação, reformando sentença e acolhendo embargos à monitória para julgar improcedentes os pedidos em ação monitória proposta contra F. A. DA SILVA SERVICOS – ME tendo em vista falta de prova escrita idônea do débito. O recorrente sustenta não observância da Súmula 247/STJ, aduzindo estar anexado à inicial proposta de abertura de crédito e demonstrativo de débito, constituindo documento hábil para ajuizamento da ação monitória. A parte autora juntou apenas documentação relativa à proposta de abertura da conta corrente, mas não os instrumentos próprios dos produtos que foram concedidos e utilizados pela empresa correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória conforme art. 700 do CPC e Súmula 247/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recorrido centra a impugnação recursal na alegação de inidoneidade da prova escrita para demanda monitória, bem como na ausência de concreta demonstração da evolução da dívida com descrição explícita dos encargos, juros e taxas incidentes sobre o débito objeto da monitória. A ação monitória tem vez para viabilizar a satisfação da obrigação decorrente de prova escrita idônea sem eficácia executiva, conforme prescreve o art. 700 do CPC, capaz de transmitir a probabilidade do direito afirmado (AgRg no REsp 1.278.643/ES). A instituição bancária moveu ação monitória alegando direito de crédito com base em 2 instrumentos de contrato de concessão de crédito em favor da requerida, juntando apenas: cartão de cadastro de assinatura, proposta de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços PJ, proposta de admissão de cooperado, cadastro de PJ, termo de adesão ao pacote de serviços, memória discriminada de adiantamento à depositante e memória discriminada de cheque especial.

4.
Efetivamente, a parte autora não apresentou cópia dos dois instrumentos de contrato específicos que tratavam da concessão de crédito por adiantamento de crédito ao correntista e de concessão de cheque especial. A Súmula 247/STJ estabelece que "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". A presente monitória embora alegue existência de dívida decorrente de dois contratos de abertura de crédito em conta corrente, não juntou os específicos instrumentos de contrato que formalizaram a abertura de crédito, não havendo juntada das respectivas cédulas de crédito bancário das duas operações específicas que teriam gerado o débito objeto da monitória. A autora apenas juntou documentação relativa à abertura da conta corrente, mas não os instrumentos próprios dos produtos que foram concedidos e utilizados pela empresa correntista (adiantamento à depositante e cheque especial).

5.
Na esteira do que admite o enunciado da Súmula 247/STJ, não está perfeitamente adequada e devidamente embasada a ação monitória em provas escritas que revelam as obrigações de pagar quantias líquidas. Ausentes os instrumentos de contrato de abertura de crédito, tem-se impossibilitado o reconhecimento da idoneidade da prova escrita do crédito hábil a embasar a ação monitória. Ainda que a parte autora tenha apresentado memória de cálculo dos débitos e extratos da conta corrente, a ausência dos próprios instrumentos de contrato que teriam consubstanciado as operações de abertura de crédito em conta corrente impede a via da monitória, porque a prova escrita apresentada não se mostra inteiramente idônea para tal procedimento na forma do art. 700 do CPC (AgInt no AgInt no AREsp 2.016.811/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação, reformando sentença e acolhendo embargos à monitória para julgar improcedentes os pedidos, tendo em vista falta de prova escrita idônea do débito.

Tese de julgamento:

"1.
A Súmula 247/STJ exige o contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado do demonstrativo de débito.
"

"2.
A documentação de abertura de conta corrente sem os instrumentos contratuais específicos das operações de crédito não constitui prova idônea para ação monitória.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 233 e 247; REsp 1.138.090/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20/6/2013; AgRg no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/2/2016; AgInt no AREsp 2.648.046/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/11/2024; AgRg no REsp 879.434/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 6/8/2009; AgInt no AgInt no AREsp 2.016.811/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/5/2022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 33146508 – Pág. 1-4
.

Naquele momento aduzi que o recorrido centra a impugnação recursal na alegação de inidoneidade da prova escrita para demanda monitória, bem como na ausência de concreta demonstração da evolução da dívida, com descrição explícita dos encargos, juros e taxas incidentes sobre o débito objeto da monitória.

A ação monitória tem vez justamente para a viabilizar a satisfação da obrigação decorrente de prova escrita idônea sem eficácia executiva, consoante prescreve o art. 700 do CPC, a qual seja capaz de transmitir a probabilidade do direito afirmado. É esse o entendimento jurisprudencial do STJ (AgRg no REsp n. 1.278.643/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).

No caso em apreço, cabe assinalar que a instituição bancária moveu a presente ação monitória alegando o direito de crédito com base em
2 instrumentos de contrato de concessão de crédito em favor da requerida
.

No entanto, na inicial da monitória, a parte autora juntou tão somente: cartão de cadastro de assinatura (Id. 29457708); Proposta de abertura de conta de deposito e adesão a produtos e serviços Pessoa Jurídica (Id. 29457708); Proposta de Admissão de Cooperado (Id. 29457708); Cadastro de Pessoa Jurídica (Id. 29457708); Termo de Adesão ao Pacote de Serviços (Id. 29457708); Memória Discriminada de Adiantamento à Depositante (Id. 29457710); e, Memória Discriminada de Cheque Especial (Id. 29457711).

Efetivamente, a parte autora não apresentou a cópia dos dois instrumentos de contrato específicos que tratavam da concessão de crédito por adiantamento de crédito ao correntista e de concessão de cheque especial
.

Por certo, o enunciado 247 da súmula do STJ confere o entendimento de que: “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Na hipótese, a presente monitória embora alegue a existência de dívida decorrente de dois contratos de abertura de crédito em conta corrente da apelante, não juntou os específicos instrumentos de contrato que formalizaram a abertura de crédito.
Não houve a juntadas das respectivas cédulas de crédito bancário das duas operações específicas que teriam gerado o débito objeto da monitória
.
A bem da verdade, a autora apenas juntou documentação relativa à abertura da conta corrente da apelante,
MAS NÃO OS INSTRUMENTOS PRÓPRIOS DOS PRODUTOS QUE FORAM CONCEDIDOS E UTILIZADOS PELA EMPRESA CORRENTISTA (ADIANTAMENTO À DEPOSITANTE E CHEQUE ESPECIAL)
.

Portanto, na esteira do que admite o enunciado da Súmula 247 do STJ, não está perfeitamente adequada e devidamente embasada a ação monitória em provas escritas que revelam as obrigações de pagar quantias líquidas.

Desta forma, ausente os instrumentos de contrato de abertura de crédito, tem-se impossibilitado o reconhecimento da idoneidade da prova escrita do crédito, hábil a embasar a ação monitória.

Nesse sentido, cito os julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DE VALORES GERADOS NO PERÍODO CONTRATUAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE "GIRO FÁCIL" E EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES.

1. Consoante a dicção do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, é prova bastante para a instrução da ação monitória o documento escrito, ainda que emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, a qual, por sua vez, pressupõe a comprovação da relação jurídica obrigacional.

2.
Enuncia a Súmula 247 do STJ que "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Em outros dizeres: comprovado o liame jurídico com o contrato de abertura de conta corrente, é admissível a instrução da ação monitória apenas com demonstrativo do débito, o qual, mesmo não provando diretamente o fato constitutivo do direito, possibilita ao juiz presumir a existência do crédito alegado
.

3. No caso concreto, os "demonstrativos de valores gerados no período contratual" não seriam, por si só, prova suficiente do crédito pleiteado, por consubstanciarem simples "começo de prova por escrito", uma vez que não demonstram a relação jurídica existente entre o devedor e o credor. Não obstante, em sede de apelação, o recorrente trouxe aos autos também o contrato de abertura de conta corrente (fls. 69-72); os contratos de abertura de limite de crédito rotativo e os extratos bancários (fls. 73-125), suficientes para ensejarem a ação monitória.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.138.090/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 1/8/2013.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 233/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
"O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247"
(REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe de 10/12/2010).

2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.648.046/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

- O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. – Agravo Regimental improvido
.

(AgRg no REsp n. 879.434/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/8/2009, DJe de 14/8/2009.)

Ainda que a parte autora tenha apresentado memória de cálculo dos débitos e extratos da conta corrente da apelante (Ids. 29457752 a 29457753),
a ausência dos próprios instrumentos de contrato que teriam consubstanciado as operações de abertura de crédito em conta corrente impede a via da monitória, porque a prova escrita apresentada não se mostra inteiramente idônea para tal procedimento, na forma do art. 700 do CPC
.

Sobre referido tema, transcrevo trecho do
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.016.811/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022
, momento em que aduziu sobre a necessidade de ser acostado o contrato de abertura de crédito em conta corrente, para fins de ingresso com a ação monitória,
NÃO SENDO O CASO DOS PRESENTES AUTOS
,
in verbis
:

“
No tocante à tese sobre ausência de documentos indispensáveis – extratos bancários –, o acórdão recorrido, em harmonia com a jurisprudência desta Corte, aplicou o entendimento sedimentado na Súmula n. 247/STJ, no sentido de que “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” [...] Assim, no caso, “o apelado instruiu a ação monitória com o contrato de abertura de crédito rotativo e o correspondente demonstrativo de débito, a evidenciar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação”, de forma que incide, no ponto, a Súmula n. 83/STJ
”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
DEU PROVIMENTO a Apelação Cível, no sentido de reformar os termos da sentença e acolher os embargos à monitória, para julgar improcedentes os pedidos da ação, tendo em vista a falta de prova escrita idônea do débito
.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026